Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714343-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), INTIME-SE o agravante (EMERSON FREDDI) para explicar a divergência entre o código de barras da guia de pagamento do recurso (00190.00009 02941.725018 01883.269175 9 96810000004413 – ID no 57766813), com os comprovantes de ID no 57766814 e 58803789, os quais indicam código de barras distinto (00190000090294172501801883300178396810000004413). Explique, ainda, a divergência observada no campo “NOSSO NÚMERO” da guia de pagamento do preparo recursal de ID no 57766813, a qual indica o número 29417250101883269, enquanto os comprovantes de ID no 57766814 e 58803789, apresentam o divergente número 29417250101883300. Tal situação, aparentemente, aponta para o fato de que o recorrente pagou guia de preparo diverso da guia apresentada no ID no 57766813; o que, em última análise, poderá ensejar na deserção do presente recurso manejado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator